Tribunal: TJES
Processo: 5009762-79.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009762-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ADIMARIO IZAIAS PENEDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009762-79.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO:
ADIMARIO IZAIAS PENEDO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO A PARTIR DO NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GOLPE DA MÃO FANTASMA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. HABILITAÇÃO DE DISPOSITIVO DE TERCEIRO. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDA. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ADIMARIO IZAIAS PENEDO em face do BANCO BRADESCO SA.

Em síntese, a parte autora alega ser correntista da demandada e em 03/03/2022 recebeu ligação de suposto funcionário do requerido informando que estavam tentando fazer uma transação da sua conta através de fraude e era necessário cancelar o procedimento, baixando o programa "Anydesk". Aduz ter baixado o programa e acessou sua conta, seguindo orientação do suposto funcionário, mas não forneceu senha, contudo, posteriormente percebeu que tratava-se de fraude, tendo o fraudador realizado uma transferência de R$5.000,00 e um empréstimo de R$5.707,76.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA: I) CONDENAR A REQUERIDA BANCO BRADESCO SA, A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES EM PROL DO AUTOR A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. II) AINDA, CONDENAR A REQUERIDA BANCO BRADESCO SA, A INDENIZAR O AUTOR NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA;

Irresignada com a sentença no ID 7477377, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando não possuir qualquer ingerência ou envolvimento nos fatos que deram origem às reclamações autorais, tratando-se ato voluntário da parte autora, assim como argumenta que a transação foi realizada através de senha/biometria ou chave de segurança, sem qualquer falha do Banco. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Na hipótese, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade do recorrente diante o fato gerador do litígio, qual seja, o acesso de terceiros não autorizados pela parte autora em sua conta bancária, através de aplicativo da instituição financeira, pelo qual fizeram transferência bancária através de PIX de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade do banco réu, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelo Banco Bradesco. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nesse diapasão, é certo que, no presente caso, considerando a veracidade das alegações prestadas pela parte recorrida, bem como levando em conta a sua hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária para a sua melhor defesa, como dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Cabe, então, à parte recorrente demonstrar, através do conjunto probatório e dos fundamentos de direito à sua disposição, o equívoco nas alegações do recorrido e a verdade de sua tese.

A recorrente, no entanto, não juntou aos autos provas que demonstrem a utilização do celular do cliente quando foi realizada a transferência fraudulenta ou qualquer outro meio que demonstre a higidez de seus sistemas. Fica constatada, dessa forma, a falha na segurança do aplicativo, que foi meio para as operações financeiras.

É possível perceber também que a operação efetuada foi um valor alto e atípico do autor, demonstrando, para além da intenção fraudulenta do fraudador, a clara falha na segurança do aplicativo, pelo que a instituição financeira só veio a bloquear a conta por suspeita de golpe depois do ocorrido.

Ademais, restou comprovado que o número que ligou para o consumidor partiu de canal oficial da instituição financeira (ID 7477358). Neste contexto, não há dúvidas de que a fraude foi realizada com base em uma insuficiência de segurança do sistema bancário do requerido.

Com efeito, vários elementos apontam, de forma clara, que as fraudes contra correntistas do requerido exploram falhas no sistema de segurança, principalmente no que se refere à habilitação de um novo dispositivo, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Não parece crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor), logo após a habilitação de um novo dispositivo.

Deve-se considerar, também, que diversos outros mecanismos de segurança poderiam ser exigidos para habilitação de dispositivos, como biometria, presença física diretamente com preposto do banco, etc.
Até mesmo, caso queira facultar a ativação por meio de Internet Banking e/ou Aplicativo, que seja procedido mediante reconhecimento facial com a captura da imagem.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, ficando constatado que a fraude ocorreu por fortuito interno.

Em igual sentido entende a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES EFETUADAS POR MEIO DE APLICATIVO QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
A realização de transações fora do perfil da parte autora, praticado com acesso aos dados do correntista, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, mormente por não ter adotado mecanismos de segurança para detectar e impedir que compras e transações suspeitas fossem efetivadas. Cabe à instituição financeira promover meios de segurança compatíveis com os serviços ofertados, assegurando a confiabilidade no serviço posto à disposição do mercado consumidor
. A realização de descontos indevidos na conta do autor enseja dano de ordem moral. A quantificação do montante indenizatório a título de danos morais deve considerar não apenas a finalidade de reparação ao ofendido, mas a gravidade da lesão, repercussão, grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e capacidade econômica das partes. Se o valor da indenização fixado na sentença atende aos mencionados parâmetros, não há que se falar em redução. (TJMG; APCV 5002590-48.2021.8.13.0693; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Rui de Almeida Magalhaes; Julg. 08/02/2023; DJEMG 08/02/2023) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) 5.
Estando evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo banco que deixou de agir no limite exigível para proteger o sigilo de dados de sua cliente, ao não bloquear as transações realizadas seguidamente em valores vultosos, completamente fora do perfil da consumidora, configura-se fortuito interno, acarretando a responsabilização objetiva da instituição financeira (Súmula 479 - STJ)
. 6.
Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição financeira a subsunção do artigo 14 do CDC, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora 7. Cabível, portanto, a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora e a indenização por danos morais.
8. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ. 8. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 8.1. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada e proporcional a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). 9. Apelação Cível parcialmente conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1437785, 07252871720218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator Designado:CARMEN BITTENCOURT 1ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE REVISÃO DO CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2.
O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
. 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5 . Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170245484, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022) (g.n.).

Dessarte, não é aceitável que os fraudadores tenham logrado êxito em realizar a transação de valor em desacordo com o perfil do demandante, logo após habilitação de novo dispositivo.
Ressaltando que o contato inicial com o consumidor partiu do canal oficial da instituição financeira.

No que se refere ao dano moral, entendo que devidamente arbitrado, considerando o repentino prejuízo financeiro causado por fraude, consequência de falha de segurança, a que não tem controle a parte autora, ora recorrido. Assim como levando em conta a dificuldade na tratativa por via administrativa, sendo que a instituição financeira tenta a todo momento imputar a culpa do evento danoso ao cliente, vítima da fraude.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Neste seguimento, o valor arbitrado em R$5.000,00 está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, assim como de acordo com o Enunciado
nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)